Tribunal: TJSP
Processo: 1002022-69.2018.8.26.0491
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-23
Data de publicação: 2025-12-23

Ementa:
Ação de reintegração de posse de imóvel residencial c.c. indenização por perdas e danos - Espólio autor que não comprovou o esbulho que teria sido praticado pelos réus - Filho corréu que é herdeiro da universalidade dos bens deixados pelo falecido - O imóvel reintegrando integra acervo hereditário ainda indiviso - Composse - Princípio da saisine - Ocupação do coerdeiro que caracteriza exercício

Ementa:
Ação de reintegração de posse de imóvel residencial c.c. indenização por perdas e danos - Espólio autor que não comprovou o esbulho que teria sido praticado pelos réus - Filho corréu que é herdeiro da universalidade dos bens deixados pelo falecido - O imóvel reintegrando integra acervo hereditário ainda indiviso - Composse - Princípio da saisine - Ocupação do coerdeiro que caracteriza exercício de direito decorrente de composse - Esbulho não configurado - Precedentes deste E. TJSP - Sentença de improcedência mantida - Recurso improvido.